Tribunal: TJSP
Processo: 2143133-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravado. Obrigação não alimentar. Possibilidade. Regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. que pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravado. Obrigação não alimentar. Possibilidade. Regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. que pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Entendimento jurisprudencial do C. STJ no sentido de flexibilização da impenhorabilidade absoluta do salário. Circunstâncias dos autos que permitem a mitigação da exegese do art. 833, IV, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143133-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
BRAGANÇA COMÉRCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA, é agravado SIDINEY
DONIZETTI GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
2
VOTO No: 9.634
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2143133-71.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGRAVANTE: BRAGANÇA COMÉRCIO DE PISOS E
AZULEJOS LTDA.
AGRAVADO: SIDINEY DONIZETTE GUEDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Inconformismo contra decisão
que indeferiu pedido de penhora de 30% do
salário do agravado. Obrigação não alimentar.
Possibilidade. Regra geral da impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc. que pode
ser
excepcionada
quando
for
preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do
devedor
e
de
sua
família.
Entendimento
jurisprudencial do C. STJ no sentido de
flexibilização da impenhorabilidade absoluta do
salário. Circunstâncias dos autos que permitem a
mitigação da exegese do art. 833, IV, do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
3
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (agravado revel) e bem processado por meio do qual
quer ver a agravante reformar a r. decisão de primeiro grau que,
nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de
penhora sobre percentual do salário do agravado. Sustenta, em
apertada síntese, que o agravado é vereador na cidade de
Bragança Paulista e, segundo consta do portal da transparência da
Câmara local, recebe vencimentos brutos de aproximadamente R$
12.000,00 (doze mil reais), de modo que, mesmo com a penhora
de percentual de seus rendimentos, não terá sua dignidade e de
sua família afetadas. Argumenta que a jurisprudência mais
moderna do C. STJ permite a mitigação da impenhorabilidade
absoluta dos salários, admitindo exceções além das legalmente
previstas. Acrescenta que o agravado permaneceu inerte diante da
citação positiva realizada, tornando-se revel. Discorre sobre a boa-
fé dos contratos e à ordem de penhora prevista no art. 835, I, do
CPC. Pede o provimento do recurso, para que seja acolhida sua
pretensão.
Recurso recebido sem a concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
4
suspensivo. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Pretende a agravante a penhora de 30% do
salário que o agravado, Vereador, recebe da Câmara Municipal de
Bragança Paulista. Argumenta que, desde novembro/2019, tenta
receber a quantia de R$ 3.988,75 (atualizada em janeiro/2020)
referente a cártulas que emitidas pelo agravado na aquisição de
materiais de construção, as quais foram devolvidas por
insuficiência de fundos. Ademais, o agravado, devidamente
citado, não ofertou embargos à execução. Pretende, então,
expedição de ofício à Câmara Municipal de Bragança Paulista,
com o fim de efetivar a penhora parcial de eventual da
remuneração por ele recebida. O pedido foi indeferido pelo douto
Juiz a quo, ao fundamento de que “o crédito discutido nos autos
não permite a penhora de salário”, dando ensejo à interposição
do presente recurso.
Com a devida vênia ao entendimento
esposado pelo douto Juiz a quo, prospera o inconformismo da
agravante, eis que, conforme se verá adiante, segundo recente
entendimento do Colendo STJ, é possível a penhora de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
5
fração salarial desde que não comprometa a subsistência da parte
devedora, mesmo que seja para quitar obrigação não alimentar.
O Código de Processo Civil de 1973, em
seu art. 649, IV e VII, apontava como absolutamente
impenhoráveis “os vencimentos dos magistrados, dos professores
e dos funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para
pagamento de prestação alimentícia”, bem como “as pensões, as
tenças ou os montepios, percebidos dos cofres públicos, ou de
institutos de previdência, bem como os provenientes de
liberalidade de terceiro, quando destinados ao sustento do
devedor ou da sua família”.
Certo é que, com o advento do novo
Código de Processo Civil, o advérbio “absolutamente” foi
suprimido, de modo que, consoante entendimento do C. STJ: “De
fato, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à
matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em
relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido
como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa
a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina
maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações
em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
6
da norma protetiva” (EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, DJe de 16/10/2018.
Diante da divergência de interpretação
quanto à relativização das hipóteses de impenhorabilidade, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475-
MG, concluiu pela possibilidade da flexibilização da regra geral
da
impenhorabilidade
para
admitir,
excepcionalmente
e
considerando as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até
30% das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73,
ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
7
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona
se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o
do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além
desta exceção explícita, é possível a
formulação
de
exceção
não
prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o
executado aufere renda mensal no valor de
R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser
feita a partir da Constituição da República,
que veda a supressão injustificada de
qualquer
direito
fundamental.
A
impenhorabilidade
de
salários,
vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do
devedor, com a manutenção do mínimo
existencial e de um padrão de vida digno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
8
em favor de si e de seus dependentes. Por
outro lado, o credor tem direito ao
recebimento de tutela jurisdicional capaz de
dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O
processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que
deve reger o comportamento dos sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o
direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de
sua família, não lhe é dado abusar dessa
diretriz
com
o
fim
de
impedir
injustificadamente a efetivação do direito
material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada a impenhorabilidade daquela
parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de
sua dignidade e da de seus dependentes. 6.
A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
9
649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando
for preservado percentual de tais verbas
capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família. 7. Recurso não
provido” (g.n.)1
No mesmo sentido, citam-se, dentre outros:
REsp no 1.818.716/SC, decisão monocrática, Relator Min.
MARCO BUZZI, j. 19/06/2019, AgInt no AREsp 1.336.881/DF,
Relator Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 23/04/2019,
AgInt no AREsp 1.389.099/PR, Relator Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. 23/03/2019.
A respeito do tema, assim tem decidido este
E. Tribunal de Justiça e esta C. Câmara:
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão que deferiu a penhora
mensal de 5% dos vencimentos do
agravante. Inconformismo. Descabimento.
Possibilidade de penhora de parte de
1
EREsp
1.582.475/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
10
salário.
Impenhorabilidade
relativa.
Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça. Percentual da penhora razoável.
Agravo improvido. (Agravo de Instrumento
no
2020034-64.2020,
Relator
Desembargador Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 27/04/2020)
Agravo de instrumento. Execução fundada
em relação locatícia. Indeferimento de
penhora sobre 30% de proventos do
executado.
Relativização
da
impenhorabilidade. O art. 833 do CPC/15
suprimiu a palavra “absolutamente” do seu
texto e que estava inserida no art. 649 do
CPC/73, seu correspondente revogado.
Penhora
de
10%
dos
proventos
da
executada admitida. Recurso provido, em
parte.
(Agravo
de
Instrumento
no
2278987-71.2019, Relator Desembargador
Soares Levada, 34a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
11
Privado, j. 27/02/2020)
Agravo de instrumento Execução de título
extrajudicial Indeferimento dos pleitos de
penhora
de
30%
dos
proventos
de
aposentadoria percebidos por codevedor e
de bloqueio do saldo das contas vinculadas
ao FGTS e ao PIS/PASEP Débito relativo a
honorários
advocatícios
Cabimento,
porquanto a dívida abrange verbas de
natureza alimentar Flexibilização do art.
833, IV, do CPC Possibilidade de penhora,
desde que não atinja o mínimo existencial
do devedor Entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça Decisão reformada -
Recurso provido. (Agravo de Instrumento
no
2139149-16.2019,
Relator
Desembargador
Ademir Benedito, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2019)
Desse modo, excepcionada a regra da
impenhorabilidade, deve ser ponderado no caso concreto (i) a
remuneração mensal do devedor, (ii) o valor e a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
12
dívida, e (iii) a manutenção da subsistência do devedor.
Na hipótese, a agravante busca a satisfação
de crédito no valor de R$ 3.988,75 (atualizado em janeiro/2020),
referente à comercialização de materiais de construção, cujo
pagamento, representado por cheques emitidos pelo agravado,
com vencimento de 19/11/2019, não foi adimplido, eis que as
cártulas foram devolvidas pela casa bancária por “insuficiência de
fundos”. Por sua vez, conforme informação extraída do Portal da
Transparência da Câmara Municipal de Bragança Paulista, restou
satisfatoriamente demonstrado que o agravado, vereador em
exercício, aufere renda mensal de aproximadamente R$
12.000,00, suficiente para que seja realizada a referida constrição
sem o comprometimento de sua dignidade ou de sua família.
Com efeito, há nos autos elementos
concretos que permitem flexibilizar a norma e afastar a
impenhorabilidade, sob pena de se legitimar o inadimplemento.
Afinal, a grande maioria das pessoas tem sua renda oriunda de
salários, que se prestam tanto para o seu sustento, quanto para o
pagamento de obrigações assumidas.
Não se pode deixar de observar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143133-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9634
13
agravado foi devidamente citado, contudo, deixou transcorrer in
albis o prazo para pagamento ou oposição dos respectivos
embargos.
Diante deste cenário, sopesando-se o direito
à satisfação do crédito e o direito à proteção da dignidade do
devedor, tem-se que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos
do agravado não se revela excessiva no caso concreto, tampouco
inviabilizaria a manutenção do mínimo existencial e a
subsistência do devedor e de sua família.
Assim,
atentando-se
ao
entendimento
firmado pelo C. STJ, bem como à remuneração mensal recebida
pelo agravado, de rigor a reforma da decisão guerreada para se
deferir a medida postulada pela agravante até o limite do valor do
débito informado nos autos.
Diante do exposto e para os fins acima
indicados, pelo meu voto, é dado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator